Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004953-41.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – COLNIZA
Agravante: LOURDES MARIA SOUZA
Agravado: VALMIR OLIVEIRA DA SILVA
Número do Protocolo: 1004953-41.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOURDES MARIA SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação “Reintegração de Posse” (Proc. no 1001073-85.2020.8.11.0105), ajuizada pela agravante contra VALMIR OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravante por entender que, embora “tenha comprovado a posse do imóvel descrito na inicial, mediante os documentos apresentados, não logrou comprovar o suposto esbulho perpetrado pela (parte) requerida, restando dúvida quanto ao esbulho possessório, já que este pressupõe violência ou clandestinidade da posse” (cf. Id. no 77634235 dos autos de origem).
A autora/agravante expõe que “é a proprietária/posseira da Chácara Planta e Cura, que é composta por três lotes pareados, sendo o último adquirido em 08 de abril de 2010”, e que, “em meados de 2019, o agravado passou a residir na Chácara alegando ser autorizado por um filho de (seu) ex-marido”, sendo que, como ele não atendeu a notificação extrajudicial encaminhada “via Cartório” em 01/10/2020 para fins de desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, “passou a caracterizar-se o esbulho possessório” (sic – cf. Id. no 121687957 - pág. 7).
Reafirma que, “como legitima possuidora que é do imóvel em questão, detém, evidentemente, a posse direta dos imóveis que compõem a Chácara Planta Cura”, e que, como o réu/agravado invadiu a área “sem sua autorização, desobedecendo inclusive pedidos verbais para desocupação”, restam preenchidos os requisitos à sua reintegração liminar na posse do bem, notadamente porque demonstrada a posse prévia, sua perda, e a ocorrência do esbulho possessório a menos de ano e dia (sic – cf. Id. no 121687957 - pág. 7/9).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido pedido de reintegração liminar na posse do imóvel objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 121687957 - pág. 12/13).
É o breve relatório.
O conjunto probatório dos autos de origem é composto exclusivamente pelos documentos pessoais da autora, procuração outorgada ao seu advogado, declaração de hipossuficiência financeira, comprovante de recebimento de benefício previdenciário (pensão por morte), “declaração de residência”, cópias de três instrumentos de contratos particulares de compra e venda envolvendo três áreas distintas, sem menção às matrículas, identificadas apenas como lotes rurais localizados na Av. Dois Mil, sem número, no Bairro Castelo do Sonho, no Município de Colniza/MT, três fotografias onde se veem pessoas na varanda de uma casa de madeira, e cópia da notificação extrajudicial encaminhada a “Valmir de tal” à pedido da autora pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Colniza/MT, onde consta informação de que Valmir fora notificado “na pessoa de sua mãe, senhora Rute Maria Oliveira da Silva” (cf. Ids. no 45025034, 45025037, 45025038, 45027591, 45027596, 45027599 e 45027601, todos dos autos de origem).
Não se pode precisar se a autora/agravante detém o domínio ou mesmo a posse dos imóveis objeto da lide, nem se pode constatar se a área realmente foi algum dia invadida pelo réu/agravado, ou se ele permanece naquela localidade, enfim... os documentos dos autos de origem não conferem mínimo grau de certeza acerca do preenchimento dos requisitos à reintegração liminar da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide, daí o acerto da r. decisão agravada ao indeferir o pedido.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator